Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701279-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA PACIENTE: JOSERLÂNIO CÂMARA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY JOSÉ DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 57.442, em favor de JOSERLÂNIO CÂMARA DE OLIVEIRA, preso desde 5/12/2023, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei no 11.340/06, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 17/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando a notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência é fato isolado na vida do paciente. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Aponta violação ao princípio da proporcionalidade e afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como a monitoração eletrônica. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de janeiro de 2024 15:22:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora